Tribunal: TJPA
Processo: 0801900-03.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801900-03.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801900-03.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EM AÇÕES DE COBRANÇA RELATIVAS A DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUFICIENTEMENTE EMBASADO O DIREITO ALEGADO ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS FATURAS. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PARA O DESLINDE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AFIRMAÇÃO DE ABUSIVIDADE GENÉRICA. RESP Nº 1.061.530/RS. A REVISÃO DAS TAXAS REMUNERATÓRIAS DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA SUPOSTA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Tratando-se de ação de cobrança de débitos relativos a cartão de crédito, sabe-se que tais contratos são geralmente firmados por mera adesão ao produto oferecido, geralmente por iniciativa do interessado que demonstra seu interesse em canal de autoatendimento;

II) Logo, suficientemente instruido a inicial que apresenta o demonstrativo da evolução do débito, inexistindo qualquer inépcia da inicial;

III) Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova contábil, vide que a parte demandada não demonstrou a imprescindibilidade desta perícia para o deslinde do feito;

IV) Segundo o REsp n. 1.061.530/RS, a revisão das taxas remuneratórias de contratos financeiros depende de mínima demonstração da abusividade alegada;

V) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801900-03.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida em ação de cobrança movida por de
BANCO BRADESCO SA.

De início, tratou-se de ação de cobrança de débito relativo faturas de cartão de crédito. Nesse sentido, narrou a instituição financeira que a demandada possuiria consigo dívida de R$ 66.981,90 (sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos).

Contestação apresentada pela ora recorrente (ID. 22069305), onde alegou: 1) inépcia da inicial, vide ausência de juntada do contrato de cartão de crédito; 2) juros remuneratórios abusivos praticados pelo banco; 3) pela necessidade de realização de prova pericial contábil.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou antecipadamente procedente os pedidos contidos na inicial. Conforme a isso, o juízo singular considerou que a instituição financeira teria comprovado a existência da contratação do cartão de crédito e o débito em questão (ID. 22069391).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada (ID. 22069392). Nesse sentido, sustenta: 1) inépcia da inicial, vide ausência de contrato do cartão de crédito; 2) cerceamento de defesa, visto que a produção da prova pericial contábil seria fundamental para o deslinde do caso; 3) que a instituição financeira cobra juros remuneratórios abusivos, comparando-as a média do mercado.

Foram oferecidas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 22069396).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801900-03.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Desse contexto, concedo do benefício da justiça gratuita.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente a cobrança de débitos relativos a cartão de crédito.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber se: (i) em demandas de cobrança relativas a débito de cartão de crédito, a ausência de contrato conduz ou não a inépcia da inicial; (ii) se há cerceamento de defesa quando a parte cobrada pleiteia a realização de perícia contábil e tal pedido é indeferido pelo juízo; (iii) se os juros que estão sendo cobrados são ou não abusivos, vide que supostamente superiores à média do mercado.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Sabe-se que via de regra os contratos de cartão de crédito possuem natureza particular, pois geralmente constituídos por adesão do interessado as cláusulas gerais da operação. Nesse sentido, observa-se por demais custoso exigir que a operadora forneça ao juízo contrato físico assinado pela parte demandada, vide que tais contratos são pactuados por uma mera adesão do cliente ao produto oferecido. Logo, depreende-se que a ação de cobrança de faturas de cartão de crédito depende do oferecimento de outra espécie de provas.

Atenta a essa questão, a jurisprudência pátria possui consolidado entendimento de que tais ações de cobrança dependem somente do demonstrativo da evolução do débito.

Vejamos esse entendimento em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 14/8/2009.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos. 4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Desse contexto, examinando os autos, percebe-se que a apelante instruiu suficientemente a ação de cobrança, eis que existente o demonstrativo do débito (ID. 22069291).

Portanto, inexiste qualquer inépcia na inicial.

Por outro lado, percebe-se que parte da controvérsia recursal circunda em examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

Quanto ao tema, vê-se que não há cerceamento de defesa, eis que cabia a parte comprovar a necessidade da produção da referida prova pericial, apontando mesmo que minimamente a alegada incorreção dos cálculos apresentados. Nesse sentido, considera-se que a apelante deixou de devidamente comprovar a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da demanda, vide apenas alegar de maneira genérica que os cálculos deveriam ser revistos por perito contábil.

Em casos similares, a jurisprudência pátria compreende de maneira similar. Inclusive, aquela dominante no presente TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE NÃO RESTOU CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.[...] 5-Recursos conhecido e desprovido, mantendo todos os termos da sentença ora vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055851-76.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/11/2021 )

APELAÇÃO – Ação monitória convertida em ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso da requerida-apelante pleiteando a declaração de nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento ocorreu de forma antecipada (art. 355, inciso I, do CPC), desconsiderando a necessidade de produção de prova pericial e sem considerar o real objeto da demanda – Descabimento – Sentença corretamente fundamentada e que examinou detalhadamente os autos, citando especificamente os diversos documentos juntados e esclarecendo, com base na legislação vigente, por qual motivo a demanda deveria ser considerada procedente – Cerceamento de defesa não evidenciado – Demandada que não demonstrou por qual motivo a prova pericial era essencial ao correto deslinde da demanda – Ação que versa sobre matéria de direito e de fato, enquanto a de fato está suficientemente demonstrada por documentos – Juiz que é destinatário das provas, possuindo liberdade para apreciá-las no escopo de formar sua convicção (arts. 370 e 371 do CPC) – Provas documentais juntadas aos autos que são suficientes para apreciação da demanda, não havendo qualquer óbice ao julgamento antecipado da lide – Precedentes – Sentença mantida – Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC) – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1059497-82.2024.8.26.0002; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024)

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece retoque quando julgou antecipadamente a lide, vide que a parte ora recorrente deixou de evidenciar o concreto motivo pelo qual se faria realmente imprescindível a produção da prova pericial.

Por fim, observa-se que a apelante alega abusividade de cobrança de taxas remuneratórias. Entretanto, vê-se que a parte sustenta uma abusividade genérica, sem indicar exatamente a extensão do abuso afirmado. Nesse sentido, sabe-se que a jurisprudência vinculante do STJ fixou entendimento no REsp n. 1.061.530/RS, em sede de incidente de processo repetitivo, onde a revisão dos juros remuneratórios somente pode ser admitida quando o consumidor demonstrar cabalmente a abusividade. Portanto, entende-se que a abusividade não pode ser genericamente alegada, mas suficientemente demonstrada por aquele que alega.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Diante disso, depreende-se que a sentença também não merece reforma quanto a esse ponto.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025